Tribunal: TJES
Processo: 5001177-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Prévio ao Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001177-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GF DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI - EPP
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001177-17.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GF DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI - EPP

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que
deferiu a tutela de urgência pleiteada,

imp
ondo
ao recorrente
a suspensão “de
qualquer ato que leve a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Processos Administrativos 81167652, 81190190 e 81192436 e também que, caso tenham sido gerados Certidões de Dívida Ativa decorrentes desses processos, que os mesmos sejam suspensos, deixando de ter efeito até o julgamento definitivo”
(id nº
510214
– páginas
8
/1
0
)
.

Aleg
ou-
se,
em suma,
que
houve o julgamento do recurso administrativo manejado pelo
ex adverso
, o qual foi declarado intempestivo pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, operando-se o trânsito em julgado da decisão de primeira instância
,
daí porque equivocad
o o
decisum
combatid
o
.

O
agravo de instrumento
foi recepcionado sem efeito suspensivo (id nº
512219
)

Ausentes contrarrazões, a despeito da regular intimação da parte recorrida
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001177-17.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GF DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI - EPP

VOTO

Consoante
o
relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de
mandado
de segurança
, concedeu a tutela de urgência pretendida para “
determinar
ao Estado do Espírito Santo, através da Secretaria da Fazenda Estadual, que suspenda qualquer ato que leve a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Processos Administrativos 81167652, 81190190 e 81192436 e também que, caso tenham sido gerad
a
s Certidões de Dívida Ativa decorrentes desses processos, que os mesmos sejam suspensos, deixando de ter efeito até o julgamento definitivo”
(
id
nº 510214, páginas 8
/
1
0
).

I
nvocou-se como fundamento para tanto
o direito de petição (
a
rt. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal)
e o fato do
mérito do Processo Administrativo não
estar
encerrado, nem h
aver a
geração de Dívida Ativa.

Apontou a parte irresignada, em suma, que “houve encerramento do mérito do processo administrativo, porquanto proferida decisão pelo CERF inadmitindo o recurso interposto intempestivamente. [...] Por conseguinte, não há que se falar em suspensão de exigibilidade do crédito tributário porquanto não há recurso administrativo pendente de julgamento”.

Em meu sentir,
prospera a irresignação
.

A intempestividade dos recursos administrativos é questão incontroversa, existindo, portanto, debate judicial apenas acerca dos reflexos de tal fato sobre o trâmite do processo administrativo tributário.

De fato,
conforme dicção
do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a pendência de
reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo,
suspende a exigibilidade do crédito tributário.

A
s
jurisprudência
s
pátria e estadual chancelam tal previsão normativa,
a qual não resta excepcionada
mesmo quando
inobservado prazo na oposição de impugnações administrativas.

Tal premissa, porém, não implica concluir
ser irrelevante a observância dos prazos administrativos de impugnação, que, caso não atendidos, conduzem à regular constituição da coisa julgada administrativa nos termos da decisão impugnada, mas não revista.

Dito de outro modo, recurso administrativo tributário, ainda que intempestivo,
suspende a exigibilidade do crédito, bem como o curso do prazo prescricional, que
são retomados
após a
notificação do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa
(nesse sentido: STJ,
AgInt nos EDcl no REsp 1394912/SC,
publicado em
04/04/2019)
e permitem
a atuação do Fisco pautada na constituição definitiva do crédito tributário
.

D
iversamente do que sustentou o recorrido perante o juízo de origem, não tem amparo na legislação ou na jurisprudência o raciocínio
de que recursos administrativos intempestivos não somente
suspen
dem
a exigibilidade do crédito tributário, mas também tornam
imperativa a análise de seu mérito sob o pálio do direito de petição,
haja vista que esse direito, albergado pela Carta Constitucional de 1988 (
a
rt
igo
5º, XXXIV, a
),
consiste no controle administrativo por via de provocação e garantia de obtenção de resposta, a qual foi dada ao contribuinte nos estritos termos em que a aplicação isonômica da
norma
de regência orientava
1
.

A
inda sobre o direito de petição, ilustrativo se afigura o seguinte julgado, exarado pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal Capixaba:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADES OU MATÉRIA APTAS AO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO ÓRGÃO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PETIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
Das petições administrativas não se vislumbra matéria, tampouco nulidades, que pudessem ser reconhecidas de ofício pelo órgão estadual, ao ponto de ultrapassar a intempestividade dos requerimentos, salientando que o reconhecimento da preclusão temporal não configura violação ao direito de petição
. 3. Ausentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, não há justificativa para a revisão da decisão que nega a liminar em mandado de segurança. 4. Recurso conhecido e improvido”
(Agravo de Instrumento
nº
024199006768,
publicado em
09/12/2019).

D
estaco,
em tal esteira,
não haver nos autos deste agravo de instrumento qualquer informação acerca do debate encartado nos recursos administrativos inadmitidos, nem mesmo foi apresentada cópia dos mesmos, não sendo possíve
l exorbitar os limites da mera reflexão quanto à intempestividade operada
e reconhecida
em sede administrativa.

S
aliento, por fim,

preconiza
r a
lição já consolidada perante o colendo Superior Tribunal de Justiça
que
“a
reclamação ou recurso administrativo impede a propositura da execução fiscal, mesmo que incabível, pois o contribuinte tem direito à manifestação do Poder Público quanto à sua pretensão.
É causa de suspensão da exigibilidade do crédito e, por conseqüência, hipótese de suspensão do curso da prescrição, pois mesmo intempestiva ou inadmissível,
até que assim o declare o órgão julgador competente para dela conhecer
, ela possui o efeito que lhe é próprio
, pois o crédito está sob julgamento e pendente de confirmação ou não pela instância administrativa”
(
AgRg no Ag 1094144/SP,
publicado em
04/06/2009).

Diante do exposto, sem qualquer delonga,
c
onheço do recurso

e
dou-lhe

provimento
a fim de reformar a decisão combatida e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo ora recorrido, eis que não vislumbrado fundamento relevante, nos termos do artigo 7º, III da Lei nº 12.016/2009, a autorizar o acolhimento do pleito
.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Sobre o tema, destaco:
“
Intempestiva
a defesa
administrativa
, impossível falar em cerceamento de defesa pelo não julgamento do mérito. O tão-só fato de o Protocolo Geral da Fazenda Estadual ter recebido a impugnação não retira da Administração Pública a possibilidade de indeferir tal pretensão, diante da constatação da intempestividade, nos exatos termos do que dispõe o art. 38, II, da Lei 6.537/73. Até porque, o mero recebimento de requerimento,
petição
ou
recurso
não confere ao admini
strado nada além do
direito
de receber uma resposta a esse pleito, de mérito ou não”
(TJRS,
Apelação Cível Nº 70058291998,
julgado em
26/03/2014).

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. DIREITO DE PETIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
C
onforme dicção
do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a pendência de
reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo,
suspende a exigibilidade do crédito tributário,
previsão que
não resta excepcionada
mesmo quando
inobservado prazo na oposição de
ssas
impugnações administrativas.

2.
Tal premissa, porém, não implica concluir
ser irrelevante a observância dos prazos administrativos de impugnação, que, caso não atendidos, conduzem à regular constituição da coisa julgada administrativa nos termos da decisão impugnada, mas não revista.

3.
O
direito de petição,
albergado pela Carta Constitucional de 1988 (
a
rt
igo
5º, XXXIV, a
)
e que
consiste no controle administrativo por via de provocação e garantia de obtenção de resposta,
não subverte inexoravelmente tal lógica, mormente quando ausente nos autos qualquer informação acerca do debate encartado nos recursos administrativos inadmitidos, não sendo possíve
l exorbitar os limites da mera reflexão quanto à intempestividade operada
e reconhecida
em sede administrativa.

4
.

Recurso conhecido e provido
.
Tutela de urgência indeferida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.